Tribunal: TJBA
Processo: 0527195-89.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527195-89.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE MEIRE NOVAIS

Advogado(s)
:
SUZANA CELIA DA PAIXAO RIBEIRO, JOSAFA PUBLIO DA PAIXAO NETO

APELADO: JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
AARON JORGE COTRIM, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, EDUARDO LIMA SODRE, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, FERNANDO QUEIROZ DE OLIVEIRA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME LABORATORIAL. GESTANTE. RUBÉOLA. LAUDO INCONCLUSIVO. INÉRCIA DO LABORATÓRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1 – Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu falha na prestação de serviço laboratorial e condenou o réu por danos morais, diante de exame que indicou infecção por rubéola durante a gestação, posteriormente refutado por nova análise.

2 – Inexiste omissão quando a decisão embargada enfrenta de forma clara e fundamentada os elementos essenciais da controvérsia, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito.

3 – Laudo pericial não conclusivo, ao reconhecer a possibilidade de ocorrência do erro, impõe ao laboratório o dever de cautela, sendo sua inércia em adotar medidas de contraprova indicativa de falha no serviço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0527195-89.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VIVIANE MEIRE NOVAIS
e como apelada
JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA & CIA LTDA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.